Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720832-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ, PAULO DA LUZ JUNIOR, NELIA PAULA RODRIGUES DA LUZ AGRAVADO: 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 47235803, prolatada por esta Relatoria, de não conhecimento do agravo de instrumento, requer o agravante, nos moldes expendidos no petitório de ID 47662439, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 47662439 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador